Tribunal: TJPA
Processo: 0000547-31.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000547-31.2015.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: NILZOLEIA CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇO CÍVEL Nº 00005
47-31
.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE
ADVOGADO: ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB Nº 20916-A
APELADO: NILZOLEIA CORREIA RODRIGUES
ADVOGADO: NO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485 CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O não cumprimento da determinação judicial para pagamento de custas complementares deve ser entendido como hipótese de extinção do processo por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, uma vez que, não se trata de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento.
2. Apesar da inércia do autor, após regular intimação através de seu patrono, deve-se notar que a tutela jurisdicional não pode ser obstada de forma imediata pela ausência de complementação do preparo, devendo haver prévia intimação pessoal do demandante para purgar a mora, já que a hipótese versa sobre complementação, e não ausência de pagamento.
3. Deste modo, torna-se inevitável a reforma da sentença, para que, remetidos os autos ao juízo de piso, seja procedido o regular processamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o Recurso para anular a sentença, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇO CÍVEL Nº 00005
47-31
.2015.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE
ADVOGADO: ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB Nº 20916-A
APELADO: NILZOLEIA CORREIA RODRIGUES
ADVOGADO: NO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que com base no art. 485, IV e VI do CPC,
extinguiu sem resolução de mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Em breve histórico, a Apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, consistente em cédula de crédito bancário no valor de R$ 12.308,24 (doze mil, trezentos e oito reais e vinte e quatro centavos), em vista do inadimplemento da obrigação assumida pela executada.
Em suas razões recursais de Id. 1244627, a Apelante sustém que não lhe fora oportunizado a intimação pessoal para manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.
Nesta Instancia
ad quem
, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
Apelação recebida no duplo efeito.
Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.
Vistos e analisados, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020

Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ausência de intimação pessoal prévia à extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV e VI do CPC.
Sustenta sobre a tentativa de todas as formas amigáveis de cobrança, porém não obteve êxito, pelo que ajuizou ação de execução por quantia certa, a fim de obter a satisfação de seu crédito, indicando novos endereços para a citação da executada, recolhendo as custas relativa aos serviços postais,
porém deixou de recolher as custas de expedição da carta citatória, conforme certidão de id. nº 1244625 - Pág. 34.
Sobreveio sentença no ID nº 1244626, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC,
por não haver a Exequente promovido os atos necessários ao regular andamento do feito, qual seja: o imprescindível recolhimento das custas complementares, para a penhora na forma requerida.

Desde já adianto que a sentença merece ser anulada.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz de origem, impõe-se a anulação da r. sentença.
Isso porque, muito embora o magistrado tenha fundamentado a extinção ao disposto do art. 485, IV e VI, CPC,
os atos processuais indicam que a extinção do processo realmente se deu por abandono da parte autora, enquadrando-se a hipótese dos autos ao inciso III do art. 485 do CPC, e não aos incisos IV e VI, do mesmo artigo.

No caso em tela, o juiz determinou o recolhimento complementar das custas, mas se percebe que houve inércia da parte autora em atender à determinação judicial.
Neste sentido, o não cumprimento da determinação judicial para pagamento de custas complementares deve ser entendido como hipótese de extinção do processo por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, uma vez que,
não se trata de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento.

Tanto é assim que, pelo fundamento lançado na sentença, a parte autora foi intimada para dar andamento à execução, tendo indicado novos endereços para a citação da executada e, recolhendo as custas relativa aos serviços postais (id nº 1244626 - Pág. 1).
Ocorre que, não houve a determinação da intimação pessoal do apelante, em descompasso com o artigo 485, § 1º do CPC.

Nesse passo, a sentença foi proferida sem observância da legislação processual civil. No contexto processual civil temos que, assim determina:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
De acordo com a previsão legal a extinção do processo só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias.
Assim, compulsando os autos verifica-se que não houve determinação para que a parte autora fosse intimada, pessoalmente, para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Logo, não pode prevalecer a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter havido diligências no sentido de se intimar a apelante.
De fato, em regra, a extinção do processo por omissão da parte em efetuar a complementação das custas exige a intimação pessoal, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, tendo em vista tratar-se de comando judicial dirigido à parte, que é responsável pelo pagamento.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. Apelo interposto de sentença que julgou extinto processo sem julgamento de mérito porque não complementadas custas processuais.
1.
É nula sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de complementação e custas processuais se não observado prévio pressuposto legal de intimação pessoal
.
2. Recurso a que se dá provimento (TJ-RJ - APL: 00005092720178190002, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 20/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA - NÃO CONFIGURADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - SENTENÇA CASSADA.
Não há que se falar em extinção do feito por abandono da causa, quando não houver intimação pessoal para a parte dar andamento ao feito
(TJ-MG - AC: 10155130008008001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/02/2016, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2016)
Assim, apesar da inércia do autor, após regular intimação através de seu patrono, deve-se notar que a tutela jurisdicional não pode ser obstada de forma imediata pela ausência de complementação do preparo, devendo haver prévia intimação pessoal do demandante, já que a hipótese versa sobre complementação, e não ausência de pagamento.
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020